Tribunal: TJDFT
Processo: 0798094-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Perseguição. Atipicidade. Falta de justa causa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida por crime de perseguição cometido no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as condutas narradas demonstram reiteração típica e dolo de invadir ou perturbar, de forma persistente, a esfera de liberdade ou privacidade da vítima.
III. Razões de decidir
3. A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, I, II e III, CPP).
4. O crime do art. 147-A do CP (perseguição), pressupõe habitualidade. Ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
5. Se as condutas narradas na denúncia não evidenciam comportamento persistente ou reiterado apto a tipificar o crime de perseguição, revelando apenas episódios pontuais decorrentes do término do relacionamento amoroso, falta justa causa para o exercício da ação penal, devendo ser rejeitada a denúncia.
IV. Dispositivo
6. Recurso em sentido estrito não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, § 1o, II; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998985, 0716207-40.2023.8.07.0007, Relator(a): Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.); Acórdão 1991589, 0700678- 59.2024.8.07.0002, Relator(a): Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025).